Tribunal: TJDFT
Processo: 0743350-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743350-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BELMONTE BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BELMONTE BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, reconhecendo a nulidade da citação, mas rejeitando a preliminar de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a intimação do executado para apresentação de embargos monitórios. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão monitória, com base no vencimento antecipado da dívida em 2016, requerendo a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com a consequente extinção da ação monitória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Alega, ainda, a necessidade de devolução integral dos valores penhorados, pelo reconhecimento da nulidade da citação, e não somente a liberação de apenas R$ 39.754,08, pois tal valor representa somente o montante que ainda estava vinculado à conta judicial do processo, desconsiderando-se aqueles que já haviam sido levantados pela Agravada. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, diante da relevância jurídica dos temas tratados, para suspender o feito originário, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, em razão de prejudicialidade externa. Ainda em caráter liminar, que seja determinada a liberação dos valores não albergados pela decisão que reconheceu a nulidade da citação. No mérito, pede que seja conhecido e provido o recurso para reformar as decisões agravadas, julgando-se, assim, totalmente improcedente a Ação Monitória, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com a consequente extinção da ação monitória (art. 487, inc. II do CPC) e, sintomaticamente, a devolução de todos os valores já penhorados nos autos de origem e a baixa no registro de penhora do PLR do Requerido, consoante requerido em sede de Exceção de Pré-Executividade. O preparo foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento de custas recursais anexados aos autos (ID no 145220584 e ID no 145220586). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, o recorrente sustenta que, em decorrência do vencimento antecipado ocorrido 27/11/2016, que adiantou o vencimento de todas as parcelas vincendas, a pretensão existente na ação monitória de referência encontra-se prescrita, posto que ajuizada depois de já transcorridos 6 anos do vencimento da dívida. Assim, por afirmar que o prazo é quinquenal, pede o reconhecimento da prescrição. Ocorre que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, no caso, tem-se a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme disposto art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Nesses casos, o início da contagem do prazo deve ocorrer a partir do vencimento da última parcela do contrato. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL REJEITADA. PLANILHA DE DÉBITO. JUROS ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão monitória fundada em contrato de abertura de crédito fixo submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo com prestações é a data do vencimento da última parcela prevista no contrato, sendo irrelevante o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. A alegação de cobrança abusiva de juros deve ser afastada quando a planilha de débito reflete fielmente os encargos previstos no contrato firmado entre as partes. Constatada a expressa previsão de juros à taxa efetiva de 3,53% ao ano, capitalizados com base na taxa equivalente diária, não se verifica qualquer irregularidade na cobrança. A taxa anual contratada, inferior a 1% ao mês, não revela onerosidade excessiva, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 3. Caso concreto em que a alegação genérica dos embargantes de excesso de cobrança veio desacompanhada de indicação do valor da dívida que entendem correto, como forma de evidenciar a abusividade nos cálculos exibidos na ação monitória apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ou seja, deixou a apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que impõe a rejeição dos seus embargos à monitória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2031614, 0735714-05.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Assim, ainda que o inadimplemento de uma das parcelas possa acarretar o vencimento antecipado de toda a dívida, a convenção do pagamento em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última fração, pois é a partir desse momento que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor. Ou seja, não verificada a probabilidade do direito. Em outro ponto, alega o recorrente que, embora a decisão tenha reconhecido a nulidade da citação anteriormente realizada, e que tenha sido devolvido prazo para apresentação de embargos à ação monitória, mencionou equivocadamente a liberação de apenas R$ 39.754,08 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), embora a decisão tenha reconhecido a nulidade da citação. Diz que tal montante representa tão somente os valores que ainda estavam vinculados à conta judicial vinculada ao processo, desconsiderando-se aqueles que já haviam sido levantados pela Agravada. Dessa forma, pugna, liminarmente, seja determinada a liberação dos valores não albergados pela decisão que reconheceu a nulidade da citação. Sobre esse ponto, importante consignar que, pela decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743260-46.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravada, restou reconhecida a probabilidade de direito da parte autora no que diz respeito a eventual regularidade da citação. Restou evidenciado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo risco real de esvaziamento da execução, comprometendo o resultado prático do processo e contrariando os princípios da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica que regem o processo civil. Com isso, naquela ocasião, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Assim, verifico que a questão relacionada à regularidade da citação foi objeto de impugnação da parte contrária e que há probabilidade de que o entendimento adotado pelo Juízo a quo possa eventualmente vir a ser reformado. Dessa forma, também nesse ponto, resta ausente a probabilidade de direito do recorrente. Porém, a fim de evitar possíveis decisões conflitantes e incorrer em prejuízo ao curso do feito principal, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo somente para que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743260-46.2025.8.07.0000, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito do referido recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão e INDEFIRO o pedido de antecipação recursal para liberação dos valores não albergados pela decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador